Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTO VÁLIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE RAFAEL DIEGO NÃO PROVIDO. RECURSO DE JÚLIO CÉSAR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo majorado.

2. Comprovada a prática do crime de roubo por dois agentes em comunhão de desígnios, inviável o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.

3. Havendo comprovação idônea acerca do uso de arma branca, o afastamento da majorante do art. 157, § 2o, VII, do CP, não é possível, especialmente diante do depoimento judicial da vítima, mesmo que o objeto empregado não tenha sido apreendido e periciado.

4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente.

5. Na primeira fase da dosimetria a jurisprudência tem admitido como razoável a elevação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.
6. A confissão espontânea e a menoridade relativa, atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, sendo cabível a sua compensação integral.

7. Recursos conhecidos. Recurso de Rafael Diego não provido. Recurso de Júlio César parcialmente provido.